Tribunal: TJDFT
Processo: 0748147-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. EX DIRETOR. DESTITUÍDO DA EMPRESA. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE.
1. De acordo com o art. 238 do CPC, a citação é ato processual pelo qual o réu é chamado a integrar a lide para defender seus interesses e direito no processo, devendo ser direcionada apenas a quem possui legitimidade para tanto.
2. Em se tratando de pessoa jurídica, nos termos do art. 242 do CPC, a citação deve ocorrer na pessoa de seu representante legal.
3. Não possui legitimidade para receber citação o ex direito que demonstra ter sido destituído da empresa em data anterior ao ajuizamento da ação.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.